Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-11.2020.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: A ESPERANÇA SE RENOVA. FORÇA E TRABALHO! 11-PP / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: A ESPERANÇA SE RENOVA. FORÇA E TRABALHO! 11-PP / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600178-11.2020.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Processo referência: 0600178-11.2020.6.16.0141
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária -
Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600178-
11.2020.6.16.0141 que, tendo em vista que a irregularidade aqui reconhecida afeta apenas o Partido
Solidariedade, sendo regulares os demais partidos (PSC, PSB, CIDADANIA, PV), julgou
parcialmente procedente a DRAP da Coligação "União E Trabalho Por Roncador" excluindo da
coligação o Partido Solidariedade, e determinou o seu registro, habilitando sua participação nas
eleições de 2020 para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Roncador, pelos fatos e
fundamentos expostos (Impugnação por parte da "Coligação A Esperança se Renova, Força e
Trabalho", arguindo a existência de vícios de nulidade na elaboração das atas das convenções que
homologaram a formação da coligação, mais precisamente na ata do Partido Verde a presença de
candidato que não compareceu ao ato, como também não colocou o seu nome à disposição,
quanto à ata do Partido Solidariedade, pois entre os nomes mencionados apenas um deles
compareceu ao ato, por fim a ata do Partido Social Cristão, que teria registrado a presença de
pessoa que não estava presente; Gerador Cadeia - Roncador/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A ESPERANÇA SE RENOVA. FORÇA E TRABALHO! 11-PP /
17-PSL / 25-DEM / 45-PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
VALDEIR JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
UNIÃO E TRABALHO POR RONCADOR 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 43-PV / 77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20456
916
23/11/2020 18:01 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.323
RECURSO ELEITORAL 0600178-11.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: A ESPERANÇA SE RENOVA. FORÇA E TRABALHO! 11-PP / 17-PSL /
25-DEM / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0069047
ADVOGADO: VALDEIR JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
RECORRIDO: UNIÃO E TRABALHO POR RONCADOR 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA /
43-PV / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0065915
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS - DRAP. ALEGAÇÃO DE FRAUDES EM ATAS DE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ADVENTO DA ELEIÇÃO. CANDIDATO
VINCULADO AO DRAP QUE OBTEVE MENOS DA METADE DOS VOTOS.
RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que o candidato vinculado ao DRAP ora questionado obteve
menos da metade dos votos e que é o único candidato com registro
no
sub judice
município, resta prejudicada a análise do mérito do recurso, ante a perda
superveniente do objeto. Inteligência do art. 224,
, da CE.
caput
Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Num. 20456916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 18:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112317400092600000019822042
Número do documento: 20112317400092600000019822042

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A ESPERANÇA SE
RENOVA. FORÇA E TRABALHO” em face da sentença proferida pelo Juízo da 141ª Zona
Eleitoral de Iretama - PR (ID 18019316), pela qual julgou parcialmente procedente a
impugnação ao registro, deferindo o DRAP da coligação “UNIÃO E TRABALHO POR
RONCADOR”, excluindo da coligação o Partido Solidariedade, tendo em vista que a
irregularidade reconhecida afeta apenas o mesmo.
Na origem, a Coligação “União e Trabalho por Roncador”, composta pelos
partidos PSC, PV, PSB, SOLIDARIEDADE e CIDADANIA, apresentou o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), para os cargos de Prefeito e
vice-prefeito no município de Roncador.
Publicado o edital, houve impugnação por parte da coligação ora recorrente,
alegando a existência de vícios capazes de macular o ato de nulidade, tendo em vista que as
atas dos partidos PSC, PV e SOLIDARIEDADE foram fraudadas e continham informações
falsas, registrando a presença de convencionais que comprovadamente não participaram da
solenidade, bem como fazendo inserir nos referidos documentos as assinaturas desses filiados
que não participaram do ato convencional.
A coligação impugnada, em sede de contestação, alegou preliminar de
ilegitimidade e ausência de interesse processual da coligação ora recorrente, a ausência de
provas e, no mérito, pela improcedência da impugnação.
Após instrução processual e manifestação do Ministério Público Eleitoral, foi
proferida sentença reconhecendo suposta fraude apenas em relação à ata do partido
SOLIDARIEDADE, deferindo o registro do DRAP, com a exclusão do partido
SOLIDARIEDADE.
Em suas razões recursais (ID 18019616), o recorrente sustenta que:
Os fundamentos utilizados na r. sentença merecem ser reformados, eis que
não correspondem à realidade fática do caso, notadamente quanto a prova documental
constante do processo, bem como a jurisprudência consolidada em casos similares;
Deferido parcialmente o registro do DRAP sob o fundamento de que
somente em relação ao partido SOLIDARIEDADE estaria patente a existência de
nulidade da respectiva ata de convenção, a realidade fática evidencia que também as
atas do Partido Social Cristão (PSC) e Partido Verde (PV) possuem os mesmos vícios
que implicam em nulidade, mas que não foram corretamente observadas na sentença
atacada;
A simples leitura das atas dos partidos PSC e PV demonstra, sem sombra
de dúvida, a existência de falsidade ideológica, resultando na necessidade de ser
reconhecida a fraude da convenção também em relação as referidas agremiações;
Embora a sentença tenha afirmado que, com relação à ata do PSC, em
nenhum momento foi registrada a presença de Mario Ciro Choptian, é inegável que a ata
do PSC registra que cada presidente dos partidos (PSC,PV, SOLIDARIEDADE, PSB e
CIDADANIA) “decidiram pela formação da coligação e pela aprovação de seus
Num. 20456916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 18:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112317400092600000019822042
Número do documento: 20112317400092600000019822042

candidatos, sendo falsa a afirmação de que tal deliberação se deu com a presença do
Presidente do SOLIDARIEDADE, pois é fato incontroverso que ele não estava presente,
havendo flagrante falsidade ideológica;
No que tange à ata do PV, a própria ata do partido registrou a presença e a
escolha do Sr. MESSIAS KALINOSKI para concorrer ao cargo de vereador, sendo falso
tal conteúdo, pois as provas demonstram de forma incontroversa e irrefutável, que o sr.
Messias não comparecer à referida convenção;
As causas de nulidade da ata de convenção do SOLIDARIEDADE
determinam que idêntico entendimento deve ser estendido em relação ao Partido Verde
(PV) e Partido Social Cristão (PSC), eis que os motivos determinantes que informam a
sustentação argumentativa da sentença com relação ao SOLIDARIEDADE deveriam ter
sido estendidos aos outros dois partidos, sob pena de contradição lógica da decisão;
A Lei e a jurisprudência pátrias são claras ao determinar a negativa do
registro do DRAP quando da ocorrência de inequívoca fraude nas atas de convenção e
respectivas listas de presenças–sendo um dos clássicos exemplos de fraude, nesse
sentido, registrar a participação de filiados e/ou convencionais que não compareceram ao
ato;
Tendo como base os fatos, as provas e o próprio teor da decisão de mérito,
vez que inexiste plausibilidade no fundamentos que amparam a sentença a quo, por
merecida justiça e em respeito às leis, a remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios e
à melhor doutrina em relação à matéria de plano, merece ela ser reformada,
indeferindo-se o presente demonstrativo de regularidade de atos partidários relativamente
aos partidos PSC, PV e SOLIDARIEDADE e excluindo-os da coligação, nos termos da
uníssona jurisprudência do c. TSE;
E, em consequência, indeferindo-se os registros de candidatura de todos os
candidatos registrados por esses três partidos, posto que o deferimento do DRAP é
condição de possibilidade do exame e deferimento dos RRC’s –Requerimentos de
Registro de Candidatura-, nos termos dos arts. 47 e 48 da Resolução 23.609/2020-TSE.
Requer o conhecimento do recurso e reforma a decisão para o fim de reconhecer
a nulidade das atas dos partidos PSC, PV e SOLIDARIEDADE, com o consequente
indeferimento do DRAP e do pedido de registro dos partidos PSC, PV e SOLIDARIEDADE e
dos seus respectivos candidatos, para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de
Roncador, nos termos do art. 48 da Res. 23.609/TSE.
Em contrarrazões (ID 18007866), a COLIGAÇÃO UNIÃO E TRABALHO POR
RONCADOR sustenta que: a) a recorrente não tem legitimidade ou interesse processual para
propor impugnação do DRAP, tendo em vista que questões relativas às convenções são
consideradas
de cada partido, cabendo tal tipo de impugnação apenas àquele
interna corporis
filiado de um dos partidos que porventura se sentir preterido a eventual alegação de nulidade;
b) as provas comprovam a lisura das convenções que formaram a coligação “UNIÃO E
TRABALHO POR RONCADOR”
Requer-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrente. Se ultrapassada
a preliminar de mérito, requer o desprovimento do recurso eleitoral, por inexistência de vícios
Num. 20456916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 18:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112317400092600000019822042
Número do documento: 20112317400092600000019822042

ou irregularidades nos processos internos de escolha da candidatura de JOÃO GLUCHAK
SOBRINHO.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso eleitoral (ID 18904716).
A coligação recorrente peticionou no ID 18926616, rebatendo os argumentos do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de registro de DRAP para as eleições majoritárias no município de
Roncador, que já foram realizadas no último dia 15 de novembro.
Em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, constata-se que no município
de Roncador foi eleito prefeito o candidato Vivaldo Lessa Moreira, com 48,43%, dos votos
válidos, estando seu registro deferido, já com trânsito em julgado, consoante autos de Registro
de Candidatura nº 0600055-13.2020.6.16.0141.
Acerca do tema, o artigo 224 do Código Eleitoral dispõe que:
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais,
do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais,
julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição
dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
(...)
§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do
diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o
trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos
anulados.

No caso, o candidato vinculado ao DRAP ora em discussão obteve 46,61%,
insuficiente, portanto, para, em caso de anulação, atingir, 50% do total de voto do município, na
medida em que ele é o único candidato em votação ainda
.
sub judice
Nessas condições, não havendo possibilidade de anulação de mais da metade
dos votos válidos no pleito, houve a perda superveniente do objeto do recurso, impondo-se sua
extinção sem resolução do mérito, por falta de superveniente inutilidade da prestação
jurisdicional.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - CARGO DE PREFEITO - REGISTRO
INDEFERIDO - OBTENÇÃO DE NÚMERO DE VOTOS NULOS QUE, SOMADOS A
Num. 20456916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 18:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112317400092600000019822042
Número do documento: 20112317400092600000019822042

OUTROS VOTOS NULOS, NÃO ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO
ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. "Fica prejudicado o recurso que trata de registro de candidatura de quem, na eleição
majoritária (prefeito), obteve número de votos, nulos, insuficientes para alcançar o primeiro
lugar, ou que, somados a outros votos nulos, não ultrapasse o percentual de 50% previsto no
artigo 224 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65)". Precedente TSE: REspe nº
0000136-46.2016.6.24.0038, relator Ministro Henrique Neves da Silva, julgado em
06.10.2016, publicado em sessão). Precedentes TRE/PR: RE nº 131-94.2016.6.16.0119,
relator Dr. Nicolau Konkel Júnior, j. 06.10.2016, publicado em sessão e RE nº
43-34.2016.616.0094, relator Dr. Lourival Pedro Chemim, j. 07.10.2016, publicado em sessão.
2. Processo extinto sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto.
3. Recurso prejudicado.
(RECURSO ELEITORAL n 19484, ACÓRDÃO n 51933 de 10/10/2016, Relator; JOSAFÁ
ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/10/2016 )

De se ressaltar, por fim, que a decisão proferida nestes autos de registro de
candidatura não vincula novo requerimento do mesmo candidato em nova eleição.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com a realização da eleição, julgo prejudicado o Recurso
interposto em face do indeferimento do DRAP da COLIGAÇÃO UNIÃO E TRABALHO POR
RONCADOR de Roncador.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600178-11.2020.6.16.0141 - Roncador - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: A ESPERANÇA SE RENOVA. FORÇA E TRABALHO!
11-PP / 17-PSL / 25-DEM / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: VALDEIR JOSE
DOS SANTOS - PR0069047, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, RAMON
MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117 - RECORRIDO: UNIÃO E TRABALHO POR
RONCADOR 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 43-PV / 77-SOLIDARIEDADE - Advogados do(a)
Num. 20456916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 18:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112317400092600000019822042
Número do documento: 20112317400092600000019822042

RECORRIDO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR0065915, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR0023074, MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR0097739
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20456916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 18:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112317400092600000019822042
Número do documento: 20112317400092600000019822042